Tribunal: STF
Processo: HC 196724
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA E RISCO À SAÚDE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Juraci Nunes de Carvalho Júnior, advogado, em benefício de Daniel Silva Souza, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.1.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 637.989/SE, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 6.11.2018, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Narrou-se na denúncia:
    “Consta do inquérito policial que serve de lastro à presente denúncia que, no dia 27 de agosto de 2017, por volta das 13:30h, na Rua Acre, próximo ao cruzamento com a Avenida Desembargador Maynart, Bairro Siqueira Campos, nesta capital, os DENUNCIADOS, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, executaram a vítima Jean Fagundes da Silva, conhecido como ‘Caborje’, com diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte no local, consoante laudo de local de crime de págs. 35 e laudo pericial cadavérico de págs. 109/112. 
    Segundo apurado, Jean era conhecido por ser informante da polícia, o que desagradava diversos criminosos. Em determinada ocasião, Jean teria colaborado, na qualidade de informante, para a prisão da companheira de BRENO, Luanna Raabel dos Santos Cruz, a qual foi presa em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, gerando no referido denunciado o desejo de vingança. 
    Ocorre que, como BRENO estava custodiado, ele arquitetou, com a ajuda do seu comparsa ‘BODÃO’ (Luiz Matheus Barbosa Nunes, posteriormente morto em um confronto com a polícia), a execução de Jean. ‘BODÃO’, que estava solto, atuava como verdadeiro ‘braço direito’ de BRENO, tanto prestando auxílio à família deste quanto sendo o principal interlocutor entre BRENO e os demais comparsas, dentre eles MAYCON, GIOVANI e DANIEL, que foram coautores do crime em tela. 
    No dia do fato, ‘BODÃO’, MAYCON, GIOVANI (Cauã) e DANIEL, que já estavam monitorando a vítima há alguns dias, utilizando-se de um dos veículos que alternadamente utilizavam para o cometimento de delitos (HB20, Ford Fiesta ou C4 Pallas), emparelharam o veículo com o veículo da vítima (Toyota Corolla de cor prata) e, utilizando-se de armas de grosso calibre, dentre elas armas de calibre .40 e 9mm (metralhadora), surpreenderam a vítima com uma enorme quantidade de disparos de arma de fogo, (conforme se infere do laudo de local de crime), causando-lhe a morte no local.
    Após o crime, ‘BODÃO’, MAYCON, GIOVANI (Cauã) e DANIEL rapidamente se evadiram do local. 
    Ex positis, comprovada a materialidade e existentes indícios suficientes da autoria, o Ministério Público de Sergipe denuncia BRENO VINÍCIUS GARÇÃO MARTINS, MAYCON YURI CONCEIÇÃO SANTOS, GIOVANE LIMA DO NASCIMENTO e DANIEL SILVA SOUZA, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP, requerendo que seja a presente recebida e autuada, com a consequente citação dos denunciados para que ofereçam defesa no prazo de 10 (dez) dias, processando-se a presente na forma disciplinada pelos arts. 406 e seguintes, do Código de Processo Penal” (fls. 2-4, e-doc. 29). 
    3. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 1º.11.2018, mas a medida foi efetivamente cumprida apenas em 26.3.2019. 
    4. Impetrado o Habeas Corpus n. 0013969-17.2020.8.25.0000 no Tribunal de Justiça de Sergipe em 29.12.2020, o Desembargador Cezário Siqueira Neto, em regime de plantão judicial, indeferiu a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos:
    “O Bel. Juraci Nunes de Carvalho Júnior impetrou o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor do paciente Daniel Silva Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Aracaju/SE. 
    Narra o impetrante que o paciente possui residência fixa, família constituída e trabalho lícito, tendo sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal, estando ausente de fundamentação. 
    Alega que houve excesso de prazo na prisão preventiva e deve haver a conversão da prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente sofre de problemas respiratórios (asma, renite alérgica, sinusite, tosse e cansaço), conforme Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Nesse ínterim, requer a concessão da liminar a fim de que a prisão preventiva seja substituída pela prisão cautelar domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, vale a pena esclarecer que na demanda em epígrafe, refere-se a um feito complexo, que visa apurar conduta criminosa (homicídio qualificado) cometida com pluralidade de réus (quatro) e com advogados e situações processuais diferentes. 
    Dentro dos limites da cognição sumária, inicialmente, abstraídos os elementos fáticos que envolvem a ação penal promovida em face do paciente, que são relativos ao mérito, cujo exame é defeso nessa via mandamental, vejo que, a priori, não há subsídios para a concessão da liminar pleiteada, tendo em vista que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado está suficientemente fundamentada, uma vez que demonstra, a princípio, os motivos balizadores para a segregação do acusado, bem como a necessidade da medida. 
    Para a concessão da medida liminar requerida, é imprescindível a demonstração da presença concomitante dos requisitos a ela inerentes, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
    Em relação ao suposto excesso de prazo, verifico que tal alegação já havia sido analisada e muito bem fundamentada no Habeas Corpus nº 202000307139 julgado em junho deste ano pela Câmara Criminal desta Corte de Justiça, através do Acórdão nº 20208649, cuja ementa a seguir transcrevo: 
    ‘HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. PROCESSO COMPLEXO, ENVOLVE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS O QUE DEMANDA MAIS TEMPO. MARCHA PROCESSUAL QUE SE REVELA REGULAR. INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUIDA. PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS REQUERIDAS PELAS PARTES. PRECEDENTE DO STJ. SÚMULA Nº 52 DO STJ. WRIT QUE MERECE SER CONHECIDO, E, DENEGADA A ORDEM’.
    Com efeito, percebe-se que o delito em tela possui pena máxima em abstrato superior ao limite mínimo estipulado pelo inciso I do art. 313 do Código Penal, autorizando, assim, a aplicação da medida excepcional. 
    Outrossim, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria pelo que se percebe, estão presentes. 
    Ademais, as condições subjetivas favoráveis dos agentes criminosos, tais quais, primariedade, residência fixa, trabalho lícito, não têm o condão, per si, de afastar o decreto preventivo. 
    Portanto, verifica-se que se encontra presente o requisito da ordem pública, na medida em que necessária a manutenção da tranquilidade e da paz social face a crimes deste jaez. 
    Desta forma, não só a custódia cautelar do paciente é necessária e preenche todos os requisitos à espécie, como também não se vislumbra qualquer vício em sua fundamentação, tendo sido atendida a exigência do artigo 93, inciso IX, da CF/88. 
    Da mesma forma, não merece qualquer respaldo o pleito de substituição de prisão preventiva pela domiciliar. 
    Com efeito, o artigo 318 do CPP diz que: 
    Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: 
    I - maior de 80 (oitenta) anos; 
    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; 
    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; 
    IV – gestante; 
    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 
    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. 
    O impetrante alega que o paciente está no grupo de risco por sofrer de problemas respiratórios (asma, rinite alérgica, sinusite, tosse e cansaço), conforme Recomendação n. 62 do CNJ. 
    Não se desconhece a gravidade das circunstâncias que envolvem a existência do novo coronavírus, as cautelas extraordinárias a serem adotadas no sistema prisional, e os termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, porém a segregação deve ser mantida.
    Digo isto, em razão da suposta periculosidade do agente, bem como pela inexistência de dados demonstrando a impossibilidade de eventual tratamento no interior do estabelecimento prisional, em razão dos problemas de saúde alegados. 
    Ademais, não obstante a Recomendação n. 62/20 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não podem ser deferidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social. 
    Outrossim, o fato de ser portador de asma, rinite alérgica e sinusite não conduz de forma direta e automática à concessão da prisão domiciliar humanitária, especialmente porque não demonstrado que seja grave o atual estado de saúde ou que não possa estar recebendo o tratamento devido no interior do estabelecimento prisional. 
    Desta forma, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser reparado através deste mandamus, não estando preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida pleiteada. Por conta do exposto, indefiro o pedido liminar” (e-doc. 37). 
    5. Contra essa decisão precária, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 637.989 no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.1.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração, sob os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DANIEL SILVA SOUZA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE (HC n. 202000341514). 
    O paciente foi preso preventivamente, em 26/3/2019, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal. 
    No presente writ, o impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que o decreto preventivo se fundamentou, de forma genérica, na alegação de periculosidade do agente. 
    Alega ausência de contemporaneidade dos fatos para fundamentação do decreto preventivo. Defende, ainda, a substituição da segregação cautelar por outras medidas cautelares. 
    Evoca a Recomendação CNJ n. 62/2020 para fundamentar seu direito à prisão domiciliar tendo em vista que é acometido por doenças respiratórias, como asma crônica, sinusite, alergia, rinite alérgica.
    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sendo imposta a prisão domiciliar com uso de tornozeleira e, se entender necessário, aplicação de outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que ratifique a medida liminar. 
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…). 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 52). 
    6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pretende a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal ao argumento de existência de flagrante ilegalidade na espécie. 
    Alega que “o paciente por culpa exclusiva do estado não teve sequer o atendimento médico e sequer foi verificado o estado de saúde atual” (fl. 5, e-doc.1).
    Afirma que “o Ministério da Saúde, através da Recomendação n. 32 de 2020 CNJ, recomenda a adoção de medidas diversas da prisão para os presos que se enquadram no grupo de risco. Segundo a recomendação, os juízes devem se valer do simples fato do indivíduo ser portador de doença crônica, independendo da manifestação da doença ou do grau de enfermidade que os presos apresentam no atual momento, conforme art. 6º da referida Portaria” (fls. 5-6, e-doc. 1). 
    Sustenta que “o tribunal de Justiça de Sergipe não apontou fundamentação concreta da periculosidade do paciente, limitando-se a falar em suposta periculosidade do agente e gravidade genérica do crime: ‘crimes deste jaez’. Sabe-se que a cautelar extrema não pode ser mantida por presunções desconexas de fundamentação idônea e contemporânea” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Ressalta a “clarividente ausência de contemporaneidade dos fatos alegados em desfavor do paciente, porquanto se limitou apenas a apontar a natureza do crime imputado e gravidade genérica ao ora PACIENTE, deixando de mencionar elementos concretos e contemporâneos que justifiquem neste momento a manutenção da prisão cautelar do paciente e desta forma negar a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Defende haver excesso de prazo para formação da culpa e, por conseguinte, da prisão cautelar. Alega que o juízo processante, desde agosto de 2019, “data da última audiência, até hoje não consegue encerrar a instrução processual por não conseguir fazer cumprir duas diligências solicitadas a autoridade policial” (fl. 18, e-doc. 1). 
    Assevera que “o paciente possui residência fixa e trabalho lícito anterior, desconfigurando assim o requisito da aplicação da lei penal. Quanto à ordem pública, não haverá condições minímas para sequer pensar em perturbar a ordem pública, se concedida prisão Domiciliar com uso de tornozeleira o judiciário manterá o mesmo preso porém em casa, qual terá a dignidade da pessoa humana restabelecida para que possa proceder com seu tratamento médico particular que a família quer contratar enquanto aguarda o julgamento do processo, ao mesmo tempo o estado perfeitamente manterá o controle” (fl. 34, e-doc. 1).
    Argumenta que o paciente “é preso preventivo, não foi condenado. Se para os presos em fase de execução penal que foram condenados é recomendada a prisão domiciliar quando doentes, é evidente que pela razoabilidade e proporcionalidade em analogia implicitamente inclui-se os presos preventivamente, considerado o caso concreto e não a gravidade em genérico de ser acusado do crime de homicídio não é suficiente por si só para manter o réu preso” (fl. 35, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Por isso, o Impetrante requer a Vossa Excelência, a superação da Súmula 691, para que se conheça, de ofício, os cinco flagrantes constrangimentos ilegais apontados, concedendo DE OFÍCIO ordem de habeas estancando-os por serem ilegais e inconstitucionais, determinando a soltura imediata do paciente, ou prisão domiciliar se necessário com uso de tornozeleira até julgamento final do mérito aplicando se necessário qualquer cautelar diversa da prisão, e/ou requerendo também a V. Ex.ª a concessão de medida liminar e a determinação de prisão domiciliar com expedição de alvará de soltura para que o paciente retome o tratamento médico bem como demais cautelares, que entenda necessário, ou atribuindo ao juízo de origem que determine as cautelares que entenda suficientes com a revogação da prisão preventiva até que o presente mandamus seja julgado em definitivo, quando, é o que se espera, a C. Turma julgadora haverá de ratificar a ordem para revogar a prisão preventiva e tornar definitiva a liminar ora requerida” (fls. 58-59, e-doc. 1, sic). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 637.989/SE, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Sergipe que o mérito do Habeas Corpus n. 0013969-17.2020.8.25.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal sergipano não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, analiso as arguições de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19 e de excesso de prazo para a formação da culpa.
    10. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo de primeiro grau, com base nos seguintes fundamentos:
    “(...) Primeiramente, registro que a conduta delitiva imputada aos representados é a de homicídio qualificado, crime doloso, punível com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, que autoriza, em tese, a expedição do decreto de custódia cautelar, nos termos do art. 313, inc. I, do CP. 
    No pertinente à materialidade e autoria delitivas, estas se encontram demonstradas através do laudo pericial cadavérico e laudo de local de crime acostados; assim como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, respectivamente.
    Preenchidos os requisitos iniciais da prisão preventiva, cabe ainda perquirir se existe algum dos fundamentos exigidos para a decretação da custódia cautelar consubstanciado no pericullum libertatis.
    Através de um exame superficial que ora faço, verifico que a prisão cautelar dos representados se faz necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal; assim como para a conveniência da instrução criminal.
    No que atine ao aspecto da ordem pública, é de se considerar a gravidade do crime cometido, causando relevante repercussão na sociedade, exigindo reprimenda imediata pelo Judiciário. Some-se a isso o fato de os representados, com exceção de Daniel, já se encontrarem detidos pela prática de outros crimes, o que evidencia a sua personalidade inclinada à prática delitiva, exigindo uma atitude rígida por parte do Judiciário.
    O representado Daniel, inclusive, não foge à estatística referida, uma vez que já passou pelo sistema prisional pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
    De se dizer que o fato de estar preso não impediu o representado Breno de controlar a organização criminosa de que faz parte, o que apenas reforça a necessidade de sua custódia.
    Tal circunstância demonstra que sua liberdade pode prejudicar ainda a conveniência da instrução criminal, interferindo na tranquilidade e segurança das testemunhas do caso.
    Neste mesmo aspecto, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, com a prisão dos representados ‘caso se sintam intimidadas, é possível que as testemunhas se sintam desencorajadas a confirmar em juízo o qual já relatado em sede inquisitorial’.
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Breno Vinícius Garção Martins, Maycon Yure Conceição Santos, Giovane Lima do Nascimento e Daniel Silva Souza, devidamente qualificados nos autos” (fl. 5, e-doc. 49; fls. 1-2, e-doc. 50). 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. MOTIVO IDÔNEO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.520-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 185.874-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2020). 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 183.446-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade dos agravantes, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (praticado pelos três agentes, sendo que a vítima foi alvejada com 33 disparos de arma de fogo).
    2. Os agravantes ostentam antecedentes criminais por crimes graves (tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros), sendo certo que o risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.759-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018). 
    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. Quanto à alegação sobre eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, não foram juntados documentos que comprovem que o estado atual de saúde do paciente ensejaria, de imediato, a revogação da prisão. Ausente, também, demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    Esse aspecto foi o